Tribunal: TJDFT
Processo: 0718323-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718323-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO ALVES DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n° 0736593-17.2020.8.07.0001, que conta com o seguinte teor: “Intime-se o requerido, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, norteado pelo princípio da cooperação, informe onde o veículo objeto da busca e apreensão pode ser encontrado, sob pena de responder pelas penalidades cabíveis. ” O recorrente se insurge contra a decisão recorrida, pleiteando desde logo a suspensão de seus efeitos, por considerar, em apertada síntese, que a medida se afigura ilegal e desproporcional, tendo em conta, de um lado, que a aplicação de multa só é cabível quando assim prevista em lei e desde que demonstrada a existência de dolo, e, de outro, que o devedor não possui a obrigação legal de indicar onde se encontra o veículo, tendo em conta que, segundo previsão contida no Decreto-Lei n° 911-69, “sendo infrutíferas as buscas dadas ao veículo, a ação pode ser convertida em ação executiva”. Nesse sentido, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão recorrida. O requerente pleiteou a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cabível, em tese, o agravo de instrumento com fundamento art. 1.015, inc. VI, do Código de Processo Civil, estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, razão porque admito seu processamento. Não é caso, contudo, de deferir o pleiteado efeito suspensivo, uma vez que, observado o nível de cognição do momento processual, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte julgadora. Quanto a este, a decisão de origem não aplicou qualquer penalidade concreta ao agravante, não havendo, portanto, nenhum dano iminente de difícil ou incerta reparação a autorizar a concessão da medida pleiteada. De outro lado, não vislumbro o acerto da tese recursal. Primeiro porque, a teor do art. 139, inc. IV, do CPC, o juiz poderá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo certo que a liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo permanece vigente. Segundo, porque o próprio CPC determina (art. 6°) que os sujeitos processuais devem cooperar entre si para que se obtenha uma solução rápida e adequada do litígio, de tal modo que a decisão recorrida está perfeitamente respaldada pelo diploma processual. Terceiro porque, a princípio, a conversão do processo em ação executiva, prevista no art. 4° do Decreto-Lei n° 911/69, constitui uma faculdade do credor, não podendo ser-lhe imposta, mormente para beneficiar o devedor inadimplente. De mais a mais, não há no recurso qualquer fundamento que desmereça a pretensão deduzida na origem, concernente à existência do contrato com cláusula de alienação fiduciária, seu inadimplemento pelo ora agravante e, por via de consequência, a legítima pretensão do credor em se apossar do bem. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, Inc. II, do CPC. Sobrevindo agravo interno contra a presente decisão, intime-se igualmente a parte adversa, devendo o recorrente, desde logo, manifestar-se acerca do disposto no art. 1.021, §4°, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora